Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720139-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDIARA VASCONCELOS FEITOSA COELHO AGRAVADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andiara Vasconcelos Feitosa Coelho contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 235168824 do processo de referência), que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela ora agravante em desfavor do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SINDSAÚDE/DF, processo n. 0704195-02.2025.8.07.0014, indeferiu a tutela cautelar de penhora no rosto dos autos requerida pela autora, ante a dúvida quanto à inexistência de coisa julgada e prescrição. Em razões recursais (Id 72045020), a agravante defende a nulidade da cessão dos precatórios realizada pelo sindicato réu, pois, além de não ter sido observado o quórum mínimo de servidores interessados na Assembleia de aprovação, teve como objeto verbas alimentares, que constituem direito personalíssimo dos servidores. Aponta, também, simulação do negócio jurídico. Afirma haver risco de esvaziamento patrimonial do sindicado, o qual é devedor em diversos processos e alvo de procedimento de investigação instaurado pelo Ministério Público. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Em caráter liminar, por força do artigo 1.019, inciso I, do CPC, que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, concedendo a penhora no rosto dos autos no 0013367-10.2009.8.07.0001 no valor atualizado do débito perseguido na ação originária; b) No mérito, a confirmação e manutenção da tutela deferida, reformando se a decisão agravada e mantendo-se a penhora no rosto dos autos até o trânsito em julgado do feito, nos termos dos artigos 300, caput e § 2o, 301 e 860 do CPC. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (Id 235168824 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de, ao manifestar seu inconformismo, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão recorrida. A decisão recorrida indeferiu a tutela cautelar de penhora no rosto do processo indicado na petição inicial, por não estar convencido de que a discussão já não está abarcada pela coisa julgada material e pela prescrição da pretensão ressarcitória da autora. Nesse contexto, caberia à agravante, antes de defender a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, demonstrar, de forma clara, objetiva e analítica, a inexistência de prescrição e de coisa julgada material, que constituem questões prejudiciais ao reconhecimento do próprio direito material vindicado, o que não foi feito. Na verdade, a parte agravante, em razões recursais, além de não impugnar especificamente ambos os fundamentos indicados na decisão vergastada, a qual não atendeu a seu interesse, passou a discorrer sobre a nulidade do ato que originou a cessão de crédito pelo sindicado, matéria esta que sequer guarda sintonia com a causa de pedir e os pedidos deduzidos na petição inicial. De sorte, impugnações genéricas e/ou desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na decisão não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos o decisum guerreado. Enfim, a recorrente não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.016, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. 2. O agravo de instrumento que não ataca especificamente a ratio decidendi do provimento judicial combatido desatende ao ônus da dialeticidade, com o que não deve ser conhecido. 3. Caso concreto em que determinou o juízo de origem a suspensão do curso do processo até julgamento do IRDR 21 uma vez que a exequente, segundo prova reunida aos autos, integrava o quadro do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, órgão da administração indireta do Distrito Federal. 3.1 Inconformada, recorre a agravante sem, contudo, impugnar de forma específica, em razões do agravo de instrumento que manejou, os fundamentos lançados pelo julgador monocrático na decisão agravada. De fato, considerações genéricas feitas pela recorrente quanto a sua legitimidade para executar a sentença exarada na ação coletiva n. 32.159/97 não se prestam a afastar o entendimento segundo o qual cabível o sobrestamento do feito. 3.2 Faltante a necessária aplicação da técnica do distinguishing para evidenciar a dissimilitude entre a situação tratada nos autos do processo de origem, conforme assentado na decisão agravada, e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21, manifesto que deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento porque não atendido o requisito atinente à observância da dialeticidade recursal. (...) (Acórdão 1942343, 0728172-02.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Cabe ao recorrente o dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC) e de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC). 3. Verificada a ausência de dialeticidade recursal. 4. Recurso de Apelação não conhecido. (Acórdão 1857050, 0726241-92.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 23 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora